Tribunal: TJPA
Processo: 0809672-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809672-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEOCILDO DA MOTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI DE DROGAS E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade real do coacto,
comprovada, sobretudo, pelo fato deste fazer parte de um grupo criminoso altamente estruturado e organizado, voltado para a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, esquema criminoso esse que realizava o transporte do material entorpecente pelas vias terrestre, marítima e área, sendo apreendida, após intensa investigação policial, a expressiva quantidade (506 kg) de substância altamente nociva à saúde humana (“
cocaína
”).

1.1.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

2.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados

Américo Lins da Silva Leal, Rodrigo Marques Silva e Igor Nogueira Batista
,
em benefício de
Cleocildo da Mota Maia,
preso preventivo e sentenciado às penas de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.900 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei de Drogas e art. 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Defendem os impetrantes, em apertada síntese, a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar, destacando a ausência dos seus pressupostos autorizadores e os predicativos pessoais favoráveis do coacto.

Pedem, ainda, “
que este TJPA proceda pelo devido distinguishing-método, aplicando ao caso concreto o entendimento exarado no acórdão paradigma do STJ RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 119.525/SP (Doc. 6 – Acórdão STJ RHC 119525) em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao Paciente que transportou, em aeronave, cerca de 470 kg de cocaína”.

Desse modo, postulam, em sede liminar e meritória, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, além de manifestarem interesse em realizar sustentação oral.

O
writ
foi distribuído originalmente ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou sua redistribuição a minha relatoria, por força da prevenção gerada pelo julgamento dos
habeas corpis
nº
0806044-74.2019.8.14.0000 e nº 0804738-70.2019.8.14.0000, oriundos da mesma ação penal (processo nº 0004475-15.2019.8.14.0051).

Indeferida a liminar (ID nº 3.735.017), e prestadas as informações da autoridade inquinada coatora (ID nº 3.761.582), o Ministério Público de 2º Grau, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adélio
Mendes dos Santos,
manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal
(ID nº 3.790.779).

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Visando melhor elucidar a
quaestio
a ser dirimida neste
mandamus
, faz-se necessário reproduzir, inicialmente, trechos do decreto constritivo (datado de 06/05/2019) e da decisão que manteve, em sede de sentença condenatória, a segregação do paciente (datada de 18/12/2019), respectivamente:

“A prisão foi efetuada legalmente inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça flagrancial, razão pela qual foi homologada sua a prisão em flagrante pelo juízo plantonista, decisão que ratifico integralmente os seus termos. No entanto, além da homologação, faz-se necessária a análise acerca da conversão ou não do flagrante em custódia preventiva. A
materialidade delitiva e os indícios de autoria estão insertos nos depoimentos e declarações constantes dos autos. Segundo consta no APF, trata-se de grande quantidade de entorpecente que estaria voltada à comercialização - 506 KG (QUINHENTOS E SEIS QUILOS) -, distribuídos em 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes embrulhados em fração de fitas adesivas, cuja natureza, segundo consta em laudo competente, é de substância esbranquiçada conhecida vulgarmente como COCAÍNA. Ademais, a apreensão ocorreu dentro de uma embarcação após informações colhidas por meio interceptações telefônicas, dando conta que o entorpecente viria de Manaus/AM com destino a Belém/PA. Assim, tendo vista a grande quantidade de droga, sua natureza e qualidade, o modus operandi, além dos indícios de que o transporte ocorreria entre estados da federação, entendo haver indícios que apontam para a prática de mercancia do entorpecente em grande escala, perpetrada por grupo criminoso altamente organizado, extraindo das circunstâncias da prisão refinada divisão de tarefas com alto nível de organização, denotando a periculosidade dos envolvidos, por isso vislumbro necessária a manutenção, por ora, da custódia cautelar dos mesmos para garantia da ordem pública, evitando-se assim a proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas, além do que trata-se de crime equiparado a hediondo
. Importante ressaltar que três dos sete autuados (Raimundo Nonato, João Marciano e Zulanio Curintima) não pertencem a esta Comarca e por tal condição, aliada às circunstâncias em que foram presos e a periculosidade demonstrada, permite fundamentar também suas custódias preventivas na aplicação da lei penal, ante ao risco concreto de fuga dos mesmos. Por conseguinte,
também não entendo como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
. Neste sentido: A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na participação do recorrente no tráfico de entorpecentes, diante das circunstâncias da prisão, dos entorpecentes (702 g de maconha) e apetrechos apreendidos, tudo a evidenciar dedicação ao delito da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 3. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (Recurso em Habeas Corpus nº 41.733/RS (2013/0347441-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j. 21.11.2013, unânime, DJe 26.11.2013).
Acentua-se que os atributos de personalidade, tais como bons antecedentes, primariedade, aliados a residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente, não garantem eficazmente a concessão da liberdade provisória. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante
de RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS, JOÃO MARCIANO FONSECA DE SOUSA, FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO MOTA SOUSA,
CLEOCILDO DA MOTA MAIA
, RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS e ZULANIO CURINTIMA RAMOS
em custódia preventiva para garantia da ordem pública, forte no art. 310, II, 312 e 313, todos do CPP
.”.
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“
DESAUTORIZO os réus recorrerem em liberdade, porquanto cautelarmente custodiados se encontram. Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos indigitados evidenciada na gravidade do crime cometido e ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa constatada após a instrução.

Nesse sentido a jurisprudência
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENA TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ESTANCAR A ATUAÇÃO DO GRUPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de prazo não foi objeto de análise no acórdão recorrido, razão pela qual não é possível conhecer do recurso ordinário quanto a esta matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas, os quais foram colhidos n curso de investigação policial em que foram efetuadas interceptações telefônicas com autorização judicial e cumpridos mandados de busca e apreensão. 3. Justifica se a manutenção da segregação cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de estancar a atuação de associação criminosa integra por diversas pessoas e com organizada divisão de tarefas, sendo certo que foram encontrados, somente na residência do Recorrente, 152g de maconha e 0,3g de cocaína, além de materiais destinados a embalagem dos entorpecentes. 4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Pedido de reconsideração da decisão liminar prejudicado. (STJ - RHC: 101084 MG 2018/0188505-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Da de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA. Data de Publicação: DJe 15/10/2018).”
(Grifei).

Como se vê,
a custódia preventiva do paciente se encontra devidamente justificada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo necessária, em especial, para acautelar a ordem pública, diante da sua periculosidade social concreta.

Com efeito, o paciente foi condenado a significativa pena privativa de liberdade (18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão),
por
fazer parte de um grupo criminoso altamente estruturado e organizado, voltado para a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, esquema criminoso esse que realizava o transporte da droga pelas vias terrestre, marítima e área, sendo apreendida, após intensa investigação da polícia federal, a expressiva quantidade (506 kg) de substância altamente nociva à saúde humana (“
cocaína
”).

Detalhando e destacando ainda mais a gravidade concreta e peculiar dos fatos apurados e o risco efetivo de continuidade no crime de tráfico de drogas, impende ressaltar que, a denúncia ofertada pelo
Parquet
e, posteriormente, a sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau, trataram de dois fatos distintos
– cujo liame subjetivo entre ambos são os denunciados João Paulo Mota de Sousa, Franklin Wallace do Nascimento, Rodrigo Nascimento dos Santos e Jerselvani Moreira -, sendo que, no primeiro caso narrado, ocorrido em 28/09/2018, foram apreendidos 502 kg de “
cocaína
” que estavam sendo transportados em um caminhão, e, o segundo fato, que envolve diretamente o coacto, se deu na data de 04/05/2019, ocasião em que foram encontrados em uma embarcação 506 kg de “
cocaína
”.

Registro, de passagem, que, a prisão do paciente deu-se após intensa investigação policial que contava, inclusive, com interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, devidamente autorizados pelo Juízo
a quo
, o que tornou possível a identificação dos envolvidos e a individualização da participação de cada um nos delitos.

Sobre a atuação específica do paciente no 2º fato denunciado (apreensão de 506 kg de “cocaína”), consta na r. sentença que
o coacto integrava o núcleo do grupo criminoso especializado no transporte e logística da droga, o qual tinha como função “
fazer com que a droga chegasse a locais pré-determinados para que posteriormente fosse acondicionada de forma dissimulada em veículos e embarcações, os quais fariam transporte até o local de entrega do entorpecente
”
(grifei).

É descrito, ainda, na referida decisão que, o paciente “
colocou a propriedade à disposição do tráfico, foi um dos que contratou Jerselvani para roçar a pista de pouso, auxiliou materialmente fornecendo maquinário para tal serviço, além de ajudar a embarcar mais de 500 kg de cocaína
”.

Destarte, o contexto relatado nos autos
revela o panorama real da gravidade do tráfico de entorpecentes na chamada “rota do Solimões” e a periculosidade concreta dos seus operadores, inclusive do paciente.

Por sinal, tratando sobre a última decisão que, em sede de sentença condenatória, negou o direito do paciente recorrer em liberdade, friso, aqui, que, não apenas o trecho antes reproduzido serve como fundamentação da necessidade da custódia cautelar, mas também, todo o
decisum
, uma vez que a prática delituosa foi esmiuçada ao longo de toda a decisão questionada (contendo 46 laudas), restando a participação criminosa do coacto e a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar devidamente demonstradas.

Outrossim, cumpre salientar, por relevante, que, o ato tido como coator reverbera o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
[t]
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento:
11/02/2020,
T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe
20/02/2020
).

Consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do paciente, como no caso.

Para finalizar, quanto ao mencionado paradigma citado na impetração (
STJ - RHC: 119525 SP 2019/0315359-2, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020),
saliento, sem a necessidade de maiores considerações, que a mencionada decisão
não é de observância obrigatória.

A melhor intepretação do novel art. 315, §2º, V, do Código de Processo Penal (“
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
VI
- deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
– grifei), trazido pela l
ei nº 13.964/2019 (apelidada de “
Pacote Anticrime
”), é tratar como “
jurisprudência
” o conjunto de decisões e entendimento emanados pelos Tribunais, de forma reiterada, a respeito de tema específico e como “
precedente
” apenas aquele julgado que possui
ratio decidendi
vinculante,
o que não se constata no único julgado invocado pelos impetrantes, uma vez que não se coaduna,
nos termos do art. 927
[1]
do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao Processo Penal (art. 3º
[2]
, Código de Processo Penal),
c
omo decisão com força vinculativa.

De qualquer maneira, dos limitados elementos trazidos aos autos pelos impetrantes, foi possível aferir circunstâncias que diferenciam ambos os casos, ostentando o presente feito particularidades, valendo citar, por exemplo, que, neste
writ
, o feito já foi sentenciado, encontrando-se em fase recursal, sendo o paciente condenado pelas práticas dos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, com reconhecimento de participação no grupo criminoso diverso da função do coacto do julgado invocado, o qual era, supostamente, piloto da aeronave utilizada no transporte de substância entorpecente.

Ademais, parece-me relevante anotar que o tão hoje mencionado pela advocacia brasileira -
distinguish
- é uma técnica utilizada nos países da família da Common Law como demonstração de que
um precedente não tem aplicação a um caso novo
("
to demonstrate that an apparently similar case is so sufficiently different from the case at hand that it is of limited value as a precedent
" - ver para consulta rápida: Gifis, Steven H. - Law Dictionary, New York: Barron's Legal Guides, 5ª ed., p. 152) e não como parecem crer os impetrantes que
o caso novo, somente semelhante, mas não idêntico, deva ser julgado do mesmo modo que outro anteriormente dirimido por um Tribunal Superior
(especialmente considerando, como no caso, este último não ter eficácia vinculante).

Em verdade, diversamente do sustentado na impetração, a conclusão a que se chega é a de que a prisão preventiva do paciente está em sintonia com o entendimento reiterado dos Tribunais Superiores, os quais vêm se utilizando da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de proceder dos ilícitos praticados, como causa justificadora da medida cautelar extrema para garantir a ordem pública.

Nesse sentido,
cito,
verbi gratia,
algumas das decisões proferidas pelo mesmo Órgão julgador - 6º Turma do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FORTRESS.
ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C O ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que há indicativos da participação do recorrente na referida organização, sem olvidar, ainda, a apreensão de grande quantidade de entorpecente - mais de 500kg (quinhentos quilos de cocaína) - em poder do grupo criminoso, durante o período de monitoramento. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP’
(HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 4. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 97255 RO 2018/0088641-8, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019 – negritei)

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
É idônea a motivação invocada pelo Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do recorrente, porquanto evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de o acusado integrar associação voltada à prática do tráfico interestadual de elevadas quantidades de drogas, a quem competia a distribuição dos entorpecentes, para venda, no município de Coronel Fabriciano - MG. Conforme narrado no decisum combatido, foram encontrados mais de 220 kg de cocaína e de 250 kg de maconha nas diligências realizadas antes da representação pela custódia provisória do réu. 3. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. Recurso não provido.”
(STJ - RHC: 110565 MG 2019/0091840-1, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019 – destaquei)

Desse modo, diante da periculosidade acentuada do paciente, revelada pelo seu comportamento supratranscrito, resta comprovada a necessidade da segregação preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer ministerial,
conheço da ordem, todavia, denego-a.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III
- os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

[2]

“
Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

Belém, 10/11/2020